Tribunal: STF
Processo: ARE 1507258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 95, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. CUMULAÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RENÚNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O “poder-dever” da Administração de anular atos dos quais resultem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos a partir da data em que foram publicados, ou da percepção do primeiro pagamento, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos.



    2. Nada obstante, referido prazo decadencial não se aplica à revisão dos atos inconstitucionais, que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt no RMS 44.511/SE, não se convalidam pelo decurso temporal.



    3. A percepção simultânea de proventos/vencimentos de cargos não acumuláveis caracteriza ilegalidade da situação funcional da servidora, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, razão pela qual a adoção das medidas necessárias para fazer cessar a ilegalidade consiste em “poder-dever” da Administração Pública Municipal, decorrente do exercício da autotutela, que é irrenunciável.



    4. Considerando que fora assegurado à apelante o devido processo legal, garantido, inclusive, o direito ao contraditório, não há falar-se em nulidade do procedimento administrativo.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da Constituição de 1988, sempre foi no sentido de que a regra era a proibição da cumulação de cargos, concluindo que a acumulação de proventos e vencimentos fora das hipóteses autorizadas também seria proibida na ausência de previsão expressa.



    6. Considerando que o ingresso nos cargos que originaram a concessão dos benefícios sob análise se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967, que permite apenas a cumulação de dois cargos de professor ou um cargo de professor e um cargo técnico, não se apresenta possível a acumulação tríplice de proventos, porquanto ausente qualquer menção ou previsão em tal sentido no texto Constitucional.



    7. Não há falar-se em exercício do direito de opção por um dos proventos, já que, além de tal requerimento não ter sido formulado no bojo da presente ação, à recorrente foi conferida a faculdade de comunicar ao ente municipal a renúncia por um dos cargos no âmbito do procedimento administrativo, a qual não foi exercida. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 114, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, § 3º, da Constituição de 1967; artigo 99, § 4º, da Emenda Constitucional nº 1/69; e artigos 5º, XXXVI; 37, § 10; e 40, § 1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 129, p. 12):



    “(...) a ora Recorrente laborou e se aposentou em dois cargos antes da promulgação da Constituição da República de 1988. E, sob a égide da Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional de 1969, retornou à ativa, o que lhe era permitido à época. 



    Assim, além de não haver maiores informações sobre a natureza dos cargos ocupados pela aposentada, vale repisar que não havia impedimento na Constituição Federal 67/69 e na redação original da Constituição de 1988 a que o servidor aposentado voltasse à ativa.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 129, p. 16):



    “(...) ao ser editada a EC 20/98, a Recorrente tinha direito adquirido a se aposentar no terceiro cargo público, que assumiu após a aposentadoria nos dois cumuláveis licitamente. Mesmo que analisados os requisitos instituídos pela própria EC 20/98, verifica-se a possibilidade de a Recorrente se aposentar com proventos proporcionais: tinha mais de dez anos de efetivo exercício no cargo público (desde 1982); tinha mais de cinco anos de exercício no cargo em que se aposentou (Professora); tinha mais de sessenta anos de idade (em 1998, quando da edição da EC 20, a Recorrente contava com 65 anos). 



    Ao dar interpretação equivocada ao art. 37, §10, da CR/88, incluído pela EC 20/98, olvidando dos requisitos previstos no art. 40, §1º, da CR/88, com a redação dada pela EC 20/98, o v. acórdão ora recorrido acabou por violá-los. Ademais, ao negar o direito adquirido da ora Recorrente à terceira aposentadoria, também violou o art. 5º, XXXVI, CR/88.”



    Ao final, aduz-se que (eDOC 129, p. 17):



    “(...) ao contrário do apontado pelo v. acórdão recorrido, não houve ilegalidade na acumulação das três aposentadorias da Recorrente, tendo em vista que o exercício do terceiro cargo da Recorrente se deu após as suas aposentadorias, em 1984 e 1985, não havendo que se falar na possibilidade de anulação de ato CONSTITUCIONAL, admitido pela Constituição Federal até a EC/98.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 921 (ARE 848.993) da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 283 e 284 do STF (eDOC 136). 



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 146), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 152).



    Após, foi determinada a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 166).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 95, p. 11-15):



    “Da análise dos autos, extrai-se que a autora era beneficiária de três aposentadorias, decorrentes do exercício dos seguintes cargos de provimento efetivo: 



    - Analista Educacional/Inspetor Escolar, junto ao Estado de Minas Gerais, ingresso em 13/01/1956 - aposentadoria concedida em 20/04/1985;



    - Professor Municipal, junto ao MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ingresso em 20/08/1956 - aposentadoria concedida em 18/02/1984;



    - Professor de Educação Básica, junto ao Estado de Minas Gerais, ingresso em 28/05/1982 - aposentadoria concedida em 26/05/2001.



    No que diz respeito à possibilidade de cumulação de cargos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da Constituição de 1988, sempre foi no sentido de que a regra era a proibição, concluindo que a acumulação de proventos e vencimentos fora das hipóteses autorizadas também seria proibida na ausência de previsão expressa. 



    (…)



     Ocorre que, in casu, o ingresso nos cargos que originaram a concessão dos benefícios sob análise se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967, que assim dispõe quanto à possibilidade de acumulação de cargos (e, consequentemente, dos proventos deles decorrentes): 



    Art. 97 - É vedada a acumulação remunerada, exceto: 



    I - a de Juiz e um cargo de Professor; 



    II - a de dois cargos de Professor; 



    III - a de um cargo de Professor com outro técnico ou científico; 



    IV - a de dois cargos privativos de Médico. 



    § 1º - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. 



    § 2º - A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    § 3º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. 



    Conclui-se, portanto, que a pretensão da recorrente vai de encontro ao entendimento consolidado da Corte Superior e ao dispositivo supracitado, que permite apenas a cumulação de dois cargos de professor ou um cargo de professor e um cargo técnico – razão pela qual não se apresenta possível a acumulação tríplice de proventos, porquanto ausente qualquer menção ou previsão em tal sentido no texto Constitucional.



    (…)



    Assim, não há direito adquirido da recorrente, já que, em se tratando de ato administrativo que viola diretamente a Constituição da República, sua revisão pela Administração revela-se possível conforme decidiu recentemente a Suprema Corte no julgamento do RE nº 817.3385 , em que reconhecida a repercussão geral. 



    Argumentar-se-ia que a recorrente poderia exercer o direito de renúncia a um dos proventos, afastando, assim, a cumulação tríplice que enseja a inconstitucionalidade da situação funcional, a fim de continuar auferindo a aposentadoria paga pelo MUNICÍPIO. 



    Nada obstante, além de tal requerimento não ter sido formulado na presente ação, pela leitura da notificação enviada à recorrente (id. 108897158), constata-se que foi conferida a opção de comunicar ao ente municipal a renúncia por um dos cargos, a qual não foi exercida pela apelante - que, ao contrário, apresentou defesa administrativa defendendo a legalidade da cumulação dos proventos. 



    Desse modo, não há falar-se em impossibilidade de suspensão dos pagamentos pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE após a constatação da situação contrária à disposição Constitucional, mormente se considerado que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o não exercício pela referida opção enseja a presunção de má-fé do servidor: 



    (…)



    Destaque-se, por fim, que também não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a acumulação é lícita por decorrer de retorno ao trabalho de servidor aposentado, pois, dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a apelante ocupou o cargo de Professora da Educação Básica do Estado de Minas Gerais entre 1982 e 2001, ao passo que a primeira aposentadoria, decorrente do exercício do cargo de Professor Municipal do Município de Belo Horizonte, ocorreu em 1984 – demonstrando que, desde a concessão do primeiro benefício, não houve qualquer período de inatividade laboral da recorrente.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, uma vez que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé” não se aplica em caso de evidente inconstitucionalidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19.11.2020, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. PROVENTOS E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, somente é possível a acumulação de dois cargos públicos, ainda que inacumuláveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 237.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.4.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. TRÊS CARGOS DE PROFESSORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante a jurisprudência desta Corte, é vedada a acumulação tríplice de proventos, ante a impossibilidade do acúmulo de três cargos públicos na atividade. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 668.478/RJ-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.9.2012).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente